Tribunal: TJSP
Processo: 2367130-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE 15% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – ADMISSIBILIDADE, ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PENHORA NESSE PERCENTUAL COMPROMETERIA A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E DA FAMÍLIA – RECURSO IMPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA.